Tribunal: STF
Processo: Rcl 91577
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo  TST-Ag-Ag-AIRR-248-16.2020.5.10.0016, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que:

[...]   O processo de origem é uma ação trabalhista ajuizada por Rejane Silva Santos contra  sua empregadora direta, COZISUL – ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI, e contra o Distrito  Federal, tomador dos serviços. O objetivo da ação era o pagamento de verbas trabalhistas não  quitadas pela prestadora de serviços, com a responsabilização subsidiária do ente público.
O Juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (TRT-10)  condenaram o Distrito Federal de forma subsidiária. O fundamento central para essa condenação  foi a aplicação da inversão do ônus da prova e o mero fato de existirem obrigações trabalhistas  inadimplidas pelo devedor principal. O TRT-10 registrou expressamente que o ente público não  conseguiu demonstrar que fiscalizou adequadamente o contrato (doc. 1, pp. 2-3). 

Segundo sustenta, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a condenação subsidiária:

[...]   A turma utilizou  o mesmo fundamento: a ausência de prova de efetiva fiscalização produzida pelo tomador dos  serviços, reconhecendo expressamente que "a condenação subsidiária fundou-se na ausência de  prova de efetiva fiscalização".  
Para adequar o julgamento às teses do STF, o Distrito Federal interpôs recurso  extraordinário. A Vice-Presidência do TST, após o sobrestamento do feito para aguardar a  definição do Tema 1.118 pelo STF, negou seguimento a este recurso. A decisão aplicou o art.  1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, sob a justificativa equivocada de que o  acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte.  
O Distrito Federal interpôs agravo interno. O Órgão Especial do TST negou  provimento ao agravo. Para manter a decisão, o Órgão Especial argumentou que, no caso  concreto, a condenação não se baseou exclusivamente na inversão do ônus da prova, mas na  "efetiva comprovação da culpa do poder público  (doc. 1, p. 4). 

Argumenta, ainda, que:

[...]  Para que haja a responsabilização subsidiária, é imprescindível a comprovação  inequívoca da conduta omissiva ou comissiva da Administração Pública na fiscalização dos  contratos. A culpa não pode ser presumida a partir do simples fato de que a empresa terceirizada  deixou de pagar seus empregados.  
O Distrito Federal realizou a efetiva fiscalização do contrato administrativo. O mero  atraso ou o não pagamento de verbas trabalhistas pela empresa contratada não autoriza a  conclusão automática de que o Estado falhou no seu dever de fiscalizar. O ordenamento jurídico  exige a prova robusta e específica da omissão estatal para configurar a falha na fiscalização (a  chamada culpa in vigilando). (Doc. 1, p. 6). 

Conclui:

[...] O acórdão reclamado, ao manter a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal  com base em presunção de culpa e na inversão genérica do ônus probatório, afronta diretamente  a tese do Tema 246 e do Tema 1.118. O Tribunal Trabalhista exigiu que o Estado produzisse uma  prova de fato negativo (a não omissão). Como o ente público não apresentou documentos que a  Justiça do Trabalho considerasse suficientes, o Tribunal presumiu a culpa do Estado e o  condenou. Essa condenação genérica cria uma responsabilidade objetiva disfarçada, prática que  o Supremo Tribunal Federal repudia de forma reiterada em suas decisões (doc. 1, p. 7).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...]  o julgamento de total procedência desta reclamação, para cassar o  acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho e, aplicando a  autoridade da ADC 16 e das teses fixadas nos Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, afastar a  responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, diante da evidente aplicação indevida da  inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se, majoritariamente, que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

[...] AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal  Federal,  no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): [...].  Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento  da  responsabilidade  subsidiária  da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples  constatação  do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema  246).  Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização , está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.  Agravo desprovido (doc. 2, pp. 585-586 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] Conforme salientado na decisão agravada , o Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). 
Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal).
[...] Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
No caso concreto , verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246).
 Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível.
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo (doc. 2, pp. 587-588 – grifei).

Por sua vez, ao analisar o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região – TRT10 consignou:

[...] A possibilidade de responsabilização da Administração Pública se dá  quando não observa seu dever de fiscalização, em conduta culposa - comissiva ou omissa -, como  negligência na adoção de providências quanto à falha da prestadora dos serviços nos encargos  trabalhistas. Assim, com lastro nos princípios da valorização do trabalho e dignidade da pessoa humana, o  trabalhador estaria protegido. Ressalte-se que a condenação subsidiária não tem os mesmos efeitos de  uma declaração de vinculação empregatícia com o Recorrente. A sua responsabilização subsidiária  decorre, tão somente, do contrato de prestação de serviços que, incontroversamente, efetuou com o  primeiro Reclamado. Certo é que a aplicação da Súmula 331, V, do TST não dá ensejo à conclusão de que  este Colegiado declara a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, razão pela qual exsurge  incólume o art. 97 da Constituição da República. Na verdade, a aplicação de tal preceito em sua  literalidade pressupõe que a Administração Pública tenha agido de forma a fiscalizar a instituição  prestadora de serviço, adotando as providências necessárias. Aliás, foi com base na decisão do próprio  Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADC 16/DF, em 24/11/2010, que foi editado o item  V do referido Verbete, já considerando a necessidade de demonstração de culpa. Naquele momento, por  maioria, decidiu-se pela constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, tendo sido explicitado  que o TST não poderia generalizar os casos, mas investigar com rigor se a inadimplência tinha como  causa principal a falha ou falta de fiscalização pelo órgão público contratante.  
Com esse enfoque, cada caso concreto deve ser apreciado pelo Órgão  Julgador, levando em consideração se o conjunto probatório demonstra ausência de culpa na eleição e na  fiscalização da prestadora de serviços. O Ministro Cezar Peluso expressamente enfatizou que "o que o  TST tem reconhecido é que a omissão culposa da administração em relação à fiscalização de seus  contratados gera responsabilidade". 
[...] Registro, ainda, que o encargo probatório quanto à efetiva fiscalização das  atividades da prestadora de serviços não incumbe ao empregado porque não se trata de fato constitutivo  do direito vindicado por este, mas sim de fato impeditivo à sua pretensão, na forma do art. 373, inciso II,  do CPC. Logo, o ônus da prova pertence ao próprio recorrente. Ademais, estar-se-ia impondo ao  reclamante a prova de fatos negativos (não fiscalização), o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio,  a teor do princípio do devido processo legal em sua acepção substancial. Assim, não há que se falar em  indevida inversão do ônus da prova, como aventado no recurso, não se cogitando de nulidade da sentença  por inobservância da regra processual.  
Com efeito, é papel do Judiciário, uma vez instado a se pronunciar,  perquirir se o ente público deve ser responsabilizado de forma subsidiária em virtude da existência de  culpa "in eligendo" e "in vigilando". Nessa quadra, passa-se ao exame do caso em concreto. 
Pelo que se infere do conjunto probatório, o ente público não logrou  demonstrar que efetivamente fiscalizou a prestadora de serviço de forma a evitar a inadimplência do  pagamento dos créditos obreiros, visto que não há qualquer elemento material nos autos capaz de revelar  o cuidado na apuração da conduta da intermediadora perante seus contratados.  
Da análise dos autos, como bem explicado em sentença, ficou comprovada  a falha do Distrito Federal na sua obrigação legal e contratual de fiscalização. Conforme Memorando nº  157/2017, fls. 200/202, a primeira Reclamada deveria, mensalmente, apresentar comprovantes de  recolhimentos dos encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais, sob pena de não  recebimento das faturas até a apresentação destes documentos. 
Conforme alegou-se na inicial, a primeira ré "deixou de efetuar todos os  depósitos fundiários" (fls. 6), da autora, desde abril/2017. Registro, por necessário, que a questão restou  incontroversa, já que a empresa foi considerada revel, ante o seu não comparecimento à audiência  inaugural. Ocorre que, mesmo diante de tal fato, o ente público, de forma negligente, manteve o repasse  de verbas para a primeira Reclamada, mesmo esta contrariando a Cláusula Décima Primeira - Das  Obrigações e Responsabilidades da Contratada, não efetuando os depósitos fundiários a partir de abril  além da multa fundiária, e do inadimplemento das verbas rescisórias devidas à autora. 
[...] Verifica-se, portanto, que não há nenhum elemento material capaz de  revelar o cuidado na apuração da conduta da primeira reclamada perante os serviços prestados pela reclamante, razão pela qual, correta a sentença no que concluiu pela condenação do ente público de forma  subsidiária. Nego provimento (doc. 2, pp. 354-356 – grifei).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de ausência de fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).
 
Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator